Tribunal: TJDFT
Processo: 0741533-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741533-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HYGINO DE AZEVEDO FILHO APELADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pelo apelante (ID 77645062). Inclua o processo para julgamento na próxima pauta de julgamento presencial. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator